Tribunal: TJDFT
Processo: 0716106-03.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. DIALETICIDADE. FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA POST MORTEM. STF. VÍNCULO DURADOURO E AFETIVO. PROVA ROBUSTA. INEXISTENTE. PROVA MATERIAL. ESSENCIAL. PROVA TESTEMUNHAL. INFORMANTE. AUSÊNCIA DE COMPROMISSO. CONFISSÃO JUDICIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há nulidade da Sentença, quando o julgador indica as razões de fato e de direito que guiaram o seu convencimento acerca da matéria veiculada no provimento jurisdicional.
2. O recurso não é defeituoso, porquanto dialoga com a Sentença atacada, contrapondo-a e reapresentando fundamentos já defendidos perante a primeira instância.
3. O Código Civil, no art. 1.593, permite o reconhecimento de filiação pela origem afetiva, ampliando a definição de parentesco para incluir laços não biológicos. A parentalidade socioafetiva é configurada quando há convivência duradoura e vínculo afetivo entre as partes, independente de vínculo biológico. Nesse sentido converge a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a qual estabeleceu que a parentalidade não se limita ao vínculo biológico, reconhecendo a paternidade ou maternidade socioafetiva como válidas e com efeitos jurídicos, mesmo quando não formalizadas no registro civil. Precedente.
4. Conquanto seja despicienda a declaração formal de vontade do falecido para o reconhecimento do vínculo afetivo, cabe à parte interessa demonstrar, de forma robusta, os requisitos para o reconhecimento da convivência familiar consolidada, tratamento público como filho e afeto, situação não evidenciada na hipótese.
5. A escassez do conjunto fático-probatório material impede o cotejo com os depoimentos dos informantes, colhidos em audiência, para fins de concluir pela verdade socioafetiva. As provas materiais são essenciais, para, em cotejo com a prova testemunhal, dar suporte probatório à pretensão de atestar o tratamento público e a continuidade do estado de posse de filho.
6. A confissão judicial, assim como as demais espécies de prova, gera presunção relativa de veracidade sobre os fatos confessados, cabendo ao juiz, à luz do livre convencimento motivado, confrontá-la com as demais provas produzidas no processo, para fins de reconhecimento da verdade socioafetiva, o que não se observa na hipótese em exame.
7. Recurso conhecido e não provido.